Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-62.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000063-62.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

APELADO: NUBIA PAULA JUNQUEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
TIAGO MALHEIROS BRASIL

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidora pública municipal. Redução de jornada de trabalho para acompanhamento de filho com Síndrome de Down. Aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/90. Princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e proteção integral à criança. Superveniente edição de lei municipal reconhecendo o direito pleiteado.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/90 a servidores públicos municipais na ausência de legislação local específica, para fins de redução de jornada de trabalho destinada ao acompanhamento de filho com deficiência.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1097 de repercussão geral, fixou a tese de que aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/90, que prevê horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada com equivalência de emenda constitucional, determina a adoção de adaptações razoáveis para assegurar às pessoas com deficiência o exercício pleno de seus direitos em igualdade de condições.

A omissão legislativa municipal não pode servir de justificativa para o não cumprimento de garantias constitucionais, sobretudo quando envolvem os princípios da dignidade humana, proteção à família, melhor interesse da criança e direitos das pessoas com deficiência.

A superveniente edição da Lei Municipal nº 915/2022, que reconheceu expressamente o direito pleiteado, demonstra o alinhamento do Município aos comandos constitucionais e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reforçando a procedência do pedido.

A aplicação analógica da legislação federal em casos de omissão legislativa estadual ou municipal é legítima quando visa dar efetividade a determinação constitucional autoaplicável e não acarreta aumento desproporcional de gastos ao erário.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000063-62.2020.8.05.0036; Recorrente: MUNICÍPIO DE CAETITÉ; Recorrido: NÚBIA PAULA JUNQUEIRA SOUZA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .